Tribunal: TJDFT
Processo: 0744061-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR KIZZ CAVALCANTE INACIO DE OLIVEIRA EM DESFAVOR DE IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A DECISÃO AGRAVADA ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR. SENTENÇA A QUAL FIXA O CRÉDITO. ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença a qual entendeu pela inexistência do interesse de agir para o prosseguimento do cumprimento de sentença naquele juízo cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em tela se refere à natureza da verba honorária, caso arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051).
4. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre da sentença que fixa o referido crédito. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a sentença condenatória transitar em julgado após o pedido e a aprovação do plano de recuperação judicial, o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza extraconcursal.”

Dispositivos relevantes citados: art. 49 da Lei 11.101/05.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/03/2021; TJDFT, 07156541420238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 18/7/2023.